Tribunal: TJSP
Processo: 1002292-79.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM – Laudo oficial, adotado pela r. sentença, que há de ser prestigiado, pois reflete a justa indenização – Desvalorização do remanescente que há de ser considerada, sobretudo diante da presença de estranhos, prepostos da concessionária, no interior da propriedade dos autores, sem que a tanto possam eles legitimamente se opor – Recurso improvido.